Tribunal: TJBA
Processo: 8033305-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033305-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GLADSON OLIVEIRA TAVARES

Advogado(s)
:
JOSEVANDO FERREIRA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO QUE SE PASSOU POR ADVOGADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACORDO FRAUDULENTO. BOA-FÉ DO DEVEDOR EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8033305-47.2025.8.05.0000 que figuram como agravante GLADSON OLIVEIRA TAVARES e como agravado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.